Tribunal: TJES
Processo: 5046973-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046973-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS JESUS FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos de linhas telefônicas não contratadas, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inserção de débitos inexistentes em plataforma de negociação de dívidas (Serasa Limpa Nome) configura dano moral in re ipsa ou se exige prova de efetivo abalo à honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Serasa Limpa Nome é uma plataforma privada de negociação que não se confunde com os cadastros restritivos de proteção ao crédito, pois não possui publicidade nem impacto no score de crédito. 4. A ausência de comprovação de negativação formal em cadastros tradicionais ou de exposição vexatória do consumidor afasta a caracterização do dano moral, configurando mero dissabor cotidiano decorrente de falha contratual. 5. A teoria do desvio produtivo exige demonstração de perda de tempo útil relevante e esforços extraordinários para solução do problema, o que não restou evidenciado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O registro de dívida inexistente em plataforma de negociação de débitos, sem prova de publicidade restritiva ou impacto no crédito, não gera dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.103.726/SP; TJSP, Apelação Cível nº 1008285-38.2022.8.26.0084.

RELATÓRIO.

1.
O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais afirmando que é cliente da requerida há mais de dez anos. Alega que foi surpreendido pela cobrança de quatro faturas referentes a duas linhas telefônicas que jamais contratou, quais sejam, os números (91) 99191-1207 e (27) 99834-4412. Aduz que as cobranças indevidas foram visualizadas em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos, bem como reparação por danos extrapatrimoniais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da contratação das linhas mencionadas e dos respectivos débitos e julgou improcedente opedido de danos morais.

3.
O recorrente interpôs recurso inominado visando a reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que a fraude contratual e a falha na prestação do serviço restaram devidamente reconhecidas pelo juízo sentenciante. Argumenta que a ofensa moral decorre do próprio ilícito, da indevida exposição patrimonial e do desvio produtivo do consumidor, que precisou despender tempo útil para solucionar administrativamente um problema criado pela fornecedora.

VOTO.

4.
No mérito, a controvérsia reside na configuração de dano moral decorrente de contratação fraudulenta com registro de dívida em plataforma de negociação.

5
. Verifica-se que a r. sentença reconheceu a falha no serviço pela ausência de prova da contratação hígida, uma vez que o áudio de aceite apresentado pela operadora estava inaudível. Contudo, no que tange ao dano extrapatrimonial, a manutenção do indeferimento se impõe.

6.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e acompanhado por este Colegiado estabelece que o sistema Serasa Limpa Nome não possui natureza de cadastro restritivo de crédito. Trata-se de portal de acesso restrito entre credor e devedor para facilitar a quitação de débitos, sem publicidade a terceiros e sem impacto no credit score.

7.
A jurisprudência do STJ reforça que a mera cobrança indevida ou a inscrição em plataformas de renegociação de dívidas, sem prova de efetiva negativação nos cadastros tradicionais de inadimplentes, configura mero aborrecimento. No caso concreto, o recorrente não comprovou a existência de anotação desabonadora pública ou recusa de crédito.

8.
Quanto à tese do desvio produtivo, não se vislumbra nos autos prova de peregrinação administrativa excepcional ou perda de tempo vital que extrapole os transtornos inerentes à resolução de conflitos de consumo. A necessidade de ajuizamento da ação, por si só, não transmuda o inadimplemento contratual em dano moral. Assim, os fatos narrados não demonstram lesão a direitos da personalidade ou abalo psíquico que justifique a verba indenizatória.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)